Tribunal: TJES
Processo: 5000285-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO MUNICÍPIO PARA RESSARCIR AS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE ADVERSA. HONORÁRIOS. TEMA 587 DO STJ. OBSERVÂNCIA PELO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DO ENTE PÚBLICO ACOLHIDO. EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS.

1. Na forma do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, mas pode ser condenada ao ressarcimento das custas adiantadas pela autora. Omissão saneada;

2. A observância do Tema 587 do STJ deve ser realizada pelo magistrado quando do julgamento da execução fiscal, ponderando os novos honorários com àquelas fixados nos embargos;

3. Embargos do Município acolhidos. Embargos do Itaú Unibanco S.A. rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID
16379797
, que deu parcial provimento ao recurso do Município de Vitória para reformar a sentença e acolher em parte os embargos à execução, reduzindo a multa administrativa para R$ 26.533,33 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

O Município de Vitória sustenta, em síntese, haver vício no capítulo referente às custas processuais, ao fundamento de que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao seu pagamento, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, postulando o afastamento da condenação que lhe foi imposta no acórdão (ID
16949590
).

Por sua vez, Itaú Unibanco S.A. alega omissão no julgado quanto à disciplina dos honorários sucumbenciais e dos consectários da multa reduzida, requerendo esclarecimentos a respeito da observância do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, além de outros pontos relacionados ao alcance da condenação (ID
16981887
).

Contrarrazões do Município de Vitória pugnando pela rejeição dos embargos da instituição financeira (ID
17811284
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão (ID 16379797) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Município de Vitória para reformar a sentença e acolher em parte os embargos à execução, reduzindo a multa administrativa para R$ 26.533,33 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), cuja ementa foi assim redigida:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ PROCESSUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE TAXAS. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teoria da aparência é aplicável nas relações consumeristas, permitindo a imputação de responsabilidade a empresas que, embora juridicamente distintas, atuem de forma conjunta e indissociável aos olhos do consumidor;

2. Constatou-se, a partir dos documentos bancários e, inclusive, da carta de preposição, a indicação do Banco Itaú S.A. como integrante da relação jurídica e do grupo econômico, devendo, portanto, ser reconhecida sua legitimidade passiva;

3. Reconhecida a abusividade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens, do Seguro de Proteção Financeira e das Despesas com Serviços de Terceiros, justificando-se a aplicação de sanção administrativa, com a redução de seu valor em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

4. Recurso parcialmente provido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

O Município de Vitória sustenta, em síntese, haver vício no capítulo referente às custas processuais, ao fundamento de que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao seu pagamento, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, postulando o afastamento da condenação que lhe foi imposta no acórdão (ID 16949590).

De fato, o acórdão embargado reconheceu a sucumbência recíproca, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 em desfavor do Município e 1/3 em desfavor da instituição financeira. Todavia, impõe-se esclarecimento quanto ao regime jurídico aplicável às custas processuais em relação à Fazenda Pública.

Isso porque, na forma do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, não podendo, portanto, ser tecnicamente condenada ao recolhimento direto dessas despesas processuais. Tal circunstância, contudo, não afasta sua obrigação de ressarcir as custas adiantadas pela parte adversa, caso vencida, na extensão da sucumbência reconhecida no julgado.

Assim, deve ser aclarado o acórdão para consignar que o Município de Vitória não está condenado ao pagamento direto de custas processuais, mas sim ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte contrária, na proporção fixada no voto, em razão da sucumbência recíproca reconhecida no julgamento.

Por sua vez, Itaú Unibanco S.A. alega omissão no julgado quanto à disciplina dos honorários sucumbenciais e dos consectários da multa reduzida, requerendo esclarecimentos a respeito da observância do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, além de outros pontos relacionados ao alcance da condenação (ID 16981887).

Nesse ponto, a observância do Tema 587 do STJ cabe ao magistrado de primeiro grau, por ocasião do julgamento da execução fiscal e da definição concreta da disciplina sucumbencial entre os feitos relacionados, à luz do quadro processual integral, não havendo falar em omissão.

No mais, os demais pontos deduzidos pela instituição financeira não evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Em realidade, pretendem rediscutir aspectos já decididos ou obter pronunciamento novo acerca de critérios executivos e consectários do valor da multa reduzida, providência que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, diante do exposto, rejeito os embargos de declaração de Itaú Unibanco S.A. e acolho os embargos de declaração do Município de Vitória, para sanear a omissão, nos termos dispostos no voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)